Tribunal: TJDFT
Processo: 0744428-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO COMPRA E VENDA REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. INSCRICÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer, cumulada com danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de fraude em contrato de compra e venda. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.
2 – Contrato de compra e venda. Fraude. Responsabilidade civil. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na compra e venda de produtos. Precedentes no STJ (AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) e nesta Turma (20140310184749ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ). O autor alega que foi cobrado por débitos que nunca contraiu com o réu, derivados de contrato de compra e venda de um fogão, no valor de R$ 1.078,80. De acordo com a contestação (ID 13804263 - Pág. 4, o próprio réu assume que o contrato de compra e venda que resultou na inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes decorreu de fraude praticada por terceiro. Desse modo, tendo em vista que a fraude não exclui a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, deve o réu responder objetivamente pelos prejuízos causados ao autor.
3 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). Uma vez verificada a inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes (ID 13803793), em face de fraude constatada em contrato de compra e venda, mostra-se cabível indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do causador do dano. Considerando as circunstancias fáticas e a gravidade do ato, mostra-se adequada a redução da indenização, de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, valor que melhor se adequa às circunstâncias do caso. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da condenação dos danos morais para R$ 2.000,00. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W